Tribunal: TJSP
Processo: 2096739-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de poupança – Expurgos inflacionários – Verba honorária – Adequação da decisão que fixa essa verba quando da rejeição de impugnação para sua adequação à decisão vinculante do STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73), em face da inobservância pelo Juízo de Primeiro Grau, da regra que fixa os honorários tão logo seja despachada a inicial - Artigo 652-A, do CPC, atual art. 827, do CPC – Possibilidade – Interpretação da natureza da remuneração e observância da incidência, uma única vez, dos honorários em benefício do credor, na fase de cumprimento de sentença, pela regra de causalidade – CPC/73, art. 20.
Verba honorária – Cumprimento de sentença – Ação Civil Pública – Base de cálculo dos honorários advocatícios que corresponde ao quantum debeatur apurado nos autos da execução, e não à pretensão inicial da parte, quando minorada em razão de exclusão de encargos não devidos.
Recurso não provido.